Tribunal: TJSP
Processo: 0015256-70.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento pelo Juízo a quo ao semiaberto. Acusação alega que o sentenciado não preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois não foi realizado o exame criminológico. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Cumprimento do lapso temporal necessário à progressão. Sentenciado sem faltas recentes, cumprindo sua pena no regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Deferimento pelo Juízo a quo ao semiaberto. Acusação alega que o sentenciado não preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois não foi realizado o exame criminológico. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Cumprimento do lapso temporal necessário à progressão. Sentenciado sem faltas recentes, cumprindo sua pena no regime fechado de maneira satisfatória. Atestado de BOA conduta carcerária. Desnecessidade de realização de Exame criminológico. Requisitos legais atendidos. A gravidade abstrata do delito foi sopesada pelo legislador, ao cominar as penas ao tipo. Mérito demonstrado. De rigor a manutenção da concessão da progressão ao regime semiaberto. Agravo improvido.